Tribunal: TCU
Processo: 042.609/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 484/2021-Plenário, proferido no TC 027.948/2019-6, que tratou de Auditoria para avaliar a implementação do processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino (entidades que utilizam o SIPAC)

Inteiro teor:
Acórdão 2635/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam do terceiro ciclo do monitoramento do atendimento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário (peça 5), proferido no âmbito do TC Processo 027.948/2019-6 , que trata de relatório de auditoria integrada cujo objeto é avaliar a implementação de processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino (IFEs); Considerando o grande quantitativo de unidades jurisdicionadas que deveriam atender aos comandos do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , realizou-se o monitoramento do referido Acórdão no presente processo, no TC Processo 042.608/2021-0 e no TC Processo 042.610/2021-4 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em aditamento aos Acórdão 302/2023-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar em cumprimento o item 9.1.1 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA); considerar cumprido o item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS); e dar continuidade ao monitoramento do item 9.1.1 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), alertando a Unidade Jurisdicionada de que o Tribunal manterá o acompanhamento do atendimento da deliberação de forma permanente, on-line e concomitante, via processos e planos de ação. 1. Processo TC- Processo 042.609/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.